Tribunal: TCU
Processo: 020.723/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9954/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 020.723/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Jaqueline Lepsch da Costa (CPF XXX.456.167-XX); Jazmin Figari de La Cueva (CPF XXX.205.789-XX); Jessica Uhlig Amorim Vasconcelos de Araujo (CPF XXX.896.997-XX); Joana das Flores Duarte (CPF XXX.254.717-XX); Joao Constantino Goncalves (CPF XXX.301.257-XX); Joao Dalla Rosa Junior (CPF XXX.170.150-XX); Jonathan Henri Sebastiao Jaumont (CPF XXX.545.448-XX); Jose Quirino Bisneto (CPF XXX.771.967-XX); Karina Dutra Asensi (CPF XXX.670.037-XX); Karina Lyra Fontes (CPF XXX.517.187-XX); Karina de Oliveira Brandao (CPF XXX.015.137-XX); Karine Scanci da Silva Pontes (CPF XXX.162.487-XX); Karolyna de Paula Koppke (CPF XXX.413.607-XX); Kelly Cristina de Assis Monteso (CPF XXX.029.827-XX); Kristina Balykova (CPF XXX.650.037-XX); Larissa Jacintho Moreira Gama (CPF XXX.604.897-XX); Leonardo Augustus Peral Ferreira Pinto (CPF XXX.014.507-XX); Leonardo Campos Paulistano de Santana (CPF XXX.866.877-XX); Livia Coimbra Frias (CPF XXX.756.127-XX) e Livia Teixeira Leal (CPF XXX.701.227-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.